Tribunal: TJBA
Processo: 8021475-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021475-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IRANILDO GOES DE SOUZA Advogado(s): MAISA DE SALES SILVA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por IRANILDO GOES DE SOUZA contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Senhor do Bonfim/BA que indeferiu tutela de urgência na ação ordinária contra a EMBASA. O agravante foi classificado na 2ª posição/Cotas PPP e 7ª posição/Ampla Concorrência no concurso público para Agente Operacional (Regional de Senhor do Bonfim/BA), pleiteando nomeação e posse com fundamento em alegada preterição por contratação de terceirizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à nomeação e posse de candidato aprovado fora do número de vagas, com base em alegada preterição decorrente de contratos de terceirização celebrados durante a vigência do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para concessão da tutela de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, não se convolando em direito subjetivo salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada demonstrada inequivocamente, conforme Tema 784 do STF. 5. A alegada contratação de mais de 6.800 terceirizados não comprova, por si só, a preterição, sendo necessário demonstrar similitude entre o cargo de aprovação no certame e o cargo ocupado pelo terceirizado. Os contratos apresentados possuem curto prazo de vigência e são direcionados para serviços específicos. 6. O contrato com a PORTO FINO EMPREENDIMENTOS tinha como objeto serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, com prazo de 720 dias e assinatura de 30/11/2022, já encerrado quando do ajuizamento da ação. 7. A análise mais profunda da documentação para aferir similitude entre os cargos é incompatível com o juízo de cognição sumária, sendo imperiosa a dilação probatória. 8. A existência de mais de duzentas ações judiciais similares, com mais de setenta liminares concedidas, gerando impacto orçamentário superior a R$ 226 milhões anuais até 2029, com risco de comprometimento da sustentabilidade financeira da empresa, evidencia o risco de grave lesão ao interesse público. 9. O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 estabelece cautela na concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa contra atos do Poder Público, salvo em hipóteses excepcionais não evidenciadas no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: 1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, não se convolando em direito subjetivo salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada demonstrada inequivocamente. 2. A alegação de contratação de terceirizados não comprova, por si só, a preterição de candidatos aprovados, sendo necessário demonstrar similitude entre o cargo do certame e as funções terceirizadas. 3. Em juízo de cognição sumária, a ausência de prova inequívoca da preterição e o risco de grave lesão ao interesse público impedem a concessão de tutela de urgência para nomeação de candidatos em cadastro de reserva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, IV; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8066261-53.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021475-84.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IRANILDO GOES DE SOUZA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.